Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704960-90.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO MARCOS SALVIANO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BRUNO MARCOS SALVIANO em face da r. sentença que, nos autos da ação ajuizada pelo apelante em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, julgou improcedente o pedido autoral, nos termos do seguinte dispositivo (ID 49451590): Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Revogo a decisão de ID. 121222671, na parte que deferiu a tutela de urgência. Condeno a parte autora nas custas e nos honorários sucumbenciais em favor do patrono do réu, estes quantificados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, custas com exigibilidade suspensa quanto à parte requerente, sendo que os honorários são dela inexigíveis enquanto não provada a cessação da hipossuficiência pela outra parte. Após o trânsito em julgado, proceda-se baixa na distribuição e remetam-se os autos para o arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Em suas razões recursais, o apelante, preliminarmente, deduz pedido de antecipação de tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sustentando a probabilidade do direito invocado, visto que, em seu entender, a jurisprudência pacificou o entendimento de que o mínimo existencial é a preservação de 70% dos rendimentos líquidos do devedor, ao passo que o art. 2o da Lei Distrital n. 7239/2023 fixou o percentual de 60% da renda do consumidor. Ressalta que a Lei n. 14.181/2021 definiu que os empréstimos não devem comprometer mais que 40% da remuneração do devedor. Afirma que o sentenciante teria violado o princípio da legalidade e da segurança jurídica, ao julgar improcedente o pedido sem instaurar o procedimento previsto no art. 104-B do CDC, sobretudo porque o apelante demonstrou estar tentando superar a situação de superendividamento. Destaca que o “risco de dano grave ou de difícil reparação está presente, tendo em vista que os descontos no contracheque e na conta corrente comprometem mais 70% de sua remuneração líquida”. Na sequência, defende a ocorrência de violação ao art. 104-B do CDC e, no mérito, sustenta a inadmissibilidade da exclusão da dívida relacionada ao cartão de crédito, a boa-fé do apelante e a caracterização de seu superendividamento, nos termos da lei que rege a matéria. Tece considerações acerca do plano provisório apresentado nos autos, passando a sustentar a inconstitucionalidade do Decreto n. 11.150/2022. Requer, em sede de antecipação de tutela recursal, seja determinado aos apelados que “suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A, do novo CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do novo CDC)”. E, “caso seja indeferido o pedido anterior, que seja assegurado o mínimo existencial de 70% (setenta por cento) dos seus rendimentos líquidos até homologação do plano de pagamento pelo MM. Juiz a quo.” Além disso, postula a não inclusão do apelante nos cadastros restritivos de crédito, bem como a suspensão de medidas judiciais em seu desfavor. Pede, ainda, a revogação da “autorização para débitos realizados pelo BRB na conta corrente do apelante para pagamento dos empréstimos, cheque especial e cartão de crédito” até a criação do plano de pagamento (ID 49451603, págs. 5/6 e 40/42). Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento da apelação para que, tornando sem efeito a sentença, seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja instaurado o processo por superendividamento, nos termos do art. 104-B do CPC. Sem preparo, visto que foi deferida a gratuidade de justiça ao apelante (ID 49451528). Contrarrazões, ao ID 49451607, via da qual o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A suscita preliminar de não conhecimento do apelo. Contrarrazões apresentadas pelo CARTÃO BRB S/A, ao ID 49451608. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no caput do art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no art. 1.012, § 1°, inciso V, do CPC, que estabelece que as apelações interpostas em desfavor de sentenças que confirmam, concedem ou revogam tutela provisória devem ser recebidas apenas no efeito devolutivo, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; Na hipótese dos autos, a r. sentença revogou a decisão que deferiu a tutela de urgência, de modo que a espécie se amolda ao mencionado art. 1.012, § 1°, inciso V, do CPC. Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: Art. 1.012. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Adverte-se que, em sede de cognição sumária, peculiar ao presente momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela, o que passo a fazer. No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão da eficácia da sentença ou a antecipação da tutela recursal, tal qual vindicada pelo recorrente. De início, convém registrar que, em se considerando que a ação de origem tem por objetivo a repactuação de dívidas, com a suspensão dos descontos, o apelante deixaria de pagar os apelados, permanecendo inadimplente com os contratos livremente pactuados, o que não se coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento. Ademais, diversamente do que pretende fazer crer o apelante em suas razões recursais, é importante salientar a diferença entre o empréstimo consignado e o empréstimo com desconto em conta corrente. O empréstimo consignado prevê o pagamento por meio de descontos em folha de pagamento de servidor público distrital, permitidas pela Lei Complementar no 840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal). A norma estabelece o limite consignável de 30% (trinta por cento) da remuneração em seu artigo 116, § 2o. Distinto é o caso em que o mútuo bancário prevê o desconto na conta corrente das parcelas inadimplentes no qual, a princípio, é inaplicável o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. Na espécie, a partir de uma análise perfunctória, é possível verificar que o apelante é servidor do Governo do Distrito Federal e, em março de 2022, recebia remuneração bruta no valor de R$ 7.264,26 e líquida no valor de R$ 3.649,16, após inúmeros descontos com empréstimos em sua folha de pagamento (ID 49451514). Nesse contexto, no presente momento inicial, que se limita ao enfrentamento do pedido de tutela provisória de urgência, não há demonstração inequívoca de que o mínimo existencial esteja comprometido. Ainda que assim não fosse, quanto aos mútuos com débito direto em conta corrente, é inaplicável a limitação de 30% (trinta por cento) referente aos empréstimos consignados. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte vem se orientando pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). O STJ cristalizou esse posicionamento no julgamento dos Recursos Especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.085), nos seguintes termos: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Embora, em homenagem aos princípios da proteção da dignidade humana, esta Relatoria tenha aplicado, por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) nos casos em que há malversação do mínimo existencial, forçoso é reconhecer a prevalência da jurisprudência contrária neste Tribunal e nas Cortes Superiores, de modo que se deve ressalvar o entendimento pessoal em prol da eficiência jurisdicional e da razoável duração dos processos, no sentido de ser incabível restringir os descontos de forma equivalente ao regramento destinado aos mútuos consignados. Não obstante ser necessário o olhar atento do julgador às situações específicas do processo para o tratamento adequado da questão debatida nos autos, no caso de empréstimos com desconto em conta corrente, a autorização e a manutenção da autorização dos débitos diretos são voluntariamente mantidas pelo consumidor, de modo que é impossível ao julgador impor solução intermediária ao cancelamento. Destarte, neste momento processual, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, essa deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao apelante manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento da apelação, deduzida nas contrarrazões de ID 49451607, pág. 3. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito do recurso de apelação. Brasília, 03 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora